Tribunal: STF
Processo: ARE 1586830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LICENÇA PARA CONSTRUIR. LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A MODIFICAÇÃO POSTERIOR DO PROJETO OU A DEMOLIÇÃO PARCIAL DO EMPREENDIMENTO EM FACE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Ações conjuntas (Ação Ordinária nº 0814289-85.2017.8.20.5106 e Ação Civil Pública nº 0813482-65.2017.8.20.5106) ajuizadas para discutir a legalidade da construção do empreendimento denominado "Condomínio Boulevard Residence". O Ministério Público pleiteia a demolição parcial das obras e questiona a validade da licença concedida pelo Município de Mossoró, sob a alegação de violação a normas ambientais e urbanísticas, inclusive da Lei Complementar nº 047/2010. O Município também emitiu o Embargo nº 003/2016, posteriormente contestado pelas apeladas, que apresentaram pareceres técnicos e jurídicos atestando a regularidade do empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: a) determinar se a licença de construção concedida ao empreendimento é válida e regular frente à legislação aplicável à época de sua expedição; b) verificar se há possibilidade de modificação do projeto ou de demolição parcial do empreendimento em razão de legislação superveniente, considerando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A licença para construir constitui ato administrativo vinculado, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, gera direito subjetivo ao administrado, sendo vedada sua revogação por critérios de conveniência ou oportunidade.
4. A presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo de licenciamento não foi afastada no caso concreto, uma vez que a licença foi concedida conforme a legislação vigente à época, e os projetos foram aprovados pelos órgãos competentes.
5. A superveniência da Lei Complementar nº 047/2010 não pode retroagir para invalidar atos jurídicos perfeitos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, que garante estabilidade às relações formalizadas e protege os interesses legítimos de particulares de boa-fé.
6. A eventual revisão ou cassação de licença só é admissível em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, como ilegalidades evidentes ou prejuízos concretos ao meio ambiente, os quais não foram comprovados nos autos.
7. O embargo da obra pelo Município, após a concessão inicial, configuraria afronta ao princípio do venire contra factum proprium, dada a legítima confiança gerada nos adquirentes das unidades habitacionais e na empresa responsável pelo empreendimento.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Conhecimento e desprovimento dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar nº 047/2010 (Mossoró). 
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1011581/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 07.08.2008; TJRS, AC nº 70074197120, Rel. Desa. Laura Louzada Jaccottet, j. 30.08.2017; TJRN, AC nº 0800618-23.2013.8.20.0001, Rel. Des. João Rebouças, j. 16.04.2021. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando as razões fáticas e jurídicas constantes nos autos, como também as questões de cunho eminentemente probatório, tenho que não merecem respaldo as pretensões recursais, já que não se visualiza a existência de qualquer óbice à continuidade da construção do empreendimento objeto da lide no local pretendido, mormente diante da concessão inicial da licença pelo Órgão competente para tanto.
Isso porque o Ato Administrativo, assumindo a modalidade de ato negocial, por conter em sua essência uma declaração de vontade da Administração Pública coincidente com a pretensão do particular e visando a concretização de um ato jurídico, pode assumir a feição de licença, ato unilateral e, frise-se, vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.
[...]
[N]o momento da vigência do novo Plano Diretor do Município (LC 16/2006) e do Código de Obras (LC nº 47/2010), o empreendimento já havia sido autorizado.
[...]
Saliente-se que como toda e qualquer norma de caráter principiológico, a supremacia do interesse público sobre o privado, muito embora deva ser prestigiado até mesmo pelo status de pedra de toque do direito administrativo que ostenta, deve ter sua aplicabilidade mitigada ou flexibilizada frente a outros princípios de maior relevância em cada caso concreto.
Na hipótese vertente, a expedição da licença pela Administração, representando a regularidade do empreendimento, a boa-fé da empresa construtora e dos adquirentes das unidades imobiliárias e a constitucional segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações já formalizadas e se apresenta como viga mestra do próprio Estado de Direito, são aspectos jurídica e socialmente relevantes para ensejar na ilegalidade da cassação da licença, e suficientes para garantir a continuidade das obras.
[...]
Diga-se, pois, que, considerando os aspectos econômicos e contratuais que norteiam o empreendimento, somado a longa espera pelo julgamento final do processo, os prejuízos advindos da modificação do projeto inicial que, repita-se, teve o aval inicial do Município, poderá trazer consideráveis e presumidos prejuízos à empresa responsável pelo empreendimento, bem como a todos os consumidores de boa-fé.
Assim, tendo o empreendimento apelado preenchido todos os requisitos legais para a expedição das licenças, que passou a constituir direito público subjetivo da parte diante da natureza vinculada que lhe é inerente, não há falar na possibilidade de, posteriormente, modificar o projeto, quando, após todo o trâmite processual administrativo, o Órgão competente, concluindo os estudos, visualizou o preenchimento dos requisitos impostos pelo ordenamento jurídico atinentes à espécie.
É verdade que há exceções. Assim, as licenças podem ser revisadas através de decisão fundamentada. No entanto, analisando o caso dos autos, tenho que nenhuma dessas hipóteses autorizam a revisão da licença concedida ao empreendimento, principalmente porque não há, em nenhum ponto dos autos, qualquer indicativo de prejuízos ao meio ambiente, bem como de má-fé do construtor ou de violação das condicionantes legais que, à época, estavam direcionadas em apenas um sentido interpretativo.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente